Tribunal: TJMMG
Processo: 2000261-70.2024.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000261-70.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000530-03.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 04/02/2025 Publicação: 13/02/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – TRANCAMENTO E SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESENTRANHAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR E LAUDOS PERICIAIS OFICIAIS – NULIDADE NA DELIBERAÇÃO FINAL DA CPAD, NO PAD DE PORTARIA N. 104.982/2023 E DE TODOS OS ATOS RELACIONADOS E SUBSEQUENTES DELA DEPENDENTES – PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – NO MÉRITO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DECORRE DO DEVER-PODER ATRIBUÍDO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR – AGRAVANTE TEVE CIÊNCIA DE TODAS AS PROVAS JUNTADAS NO PAD – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES – EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO FUNDAMENTADA (ART. 93, IX, DA CF/88) – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU ILEGALIDADE NO PROCESSO EM CURSO – OBSERVÂNCIA DO RITO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PLEITEADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela defesa. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Joanes Otávio Gomes, Cb PM, contra decisão interlocutória proferida pela juíza titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos autos da Ação de Tutela de Urgência Antecedente inaudita altera parte de n. 2000530-03.2024.9.13.0003 (evento 26 – DEC1), que indeferiu o pedido liminar proposto pelo agravante, visando a anulação de ato administrativo disciplinar, trancamento e suspensão do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 104.983/2023, desentranhamento dos autos de Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n.116.561/2022 e indenização por danos morais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Narra a defesa que o agravante ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) em 11/02/2008. Alguns meses depois, adoeceu e, assim, obteve a concessão de dispensa saúde com início em 16/05/2008, sendo o afastamento parcial, para tratamento. Na sequência, o agravante obteve a concessão de inúmeras dispensas de saúde entre os anos de 2008 e 2023, sendo a última registrada de 88 (oitenta e oito) dias, com início em 16/10/2023 e término no dia 11/01/2024. Relata que, em alguns momentos, o agravante também obteve a concessão de licenças de saúde, sendo a primeira em 01/04/2009, bem como outras entre os anos de 2009 e 2023, sendo a última registrada em 14/12/2023. Registra que, durante todo este período, o agravante passou por várias perícias médicas junto à Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG em decorrência de doenças mentais. Pontua que, dado o agravamento de seu quadro de saúde em 2015, 2020 e 2021, o agravante passou por cinco eventos de internação em unidades do Hospital Santa Lúcia e do Hospital São Bento Menni. Destaca que, nas avaliações periciais, a JCS expressamente emitiu parecer com recomendação de readaptação do agravante, mas a Administração Militar quedou-se inerte em tomar providências, transferindo ex-offício o militar, em 2018, para o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) de sua fração policial. Durante este período em que trabalhou no COPOM, mediante transferência compulsória, sua saúde piorou, pois o ambiente de trabalho para quem sofre de transtorno mental foi claramente prejudicial. Afirma que, no total de afastamentos, entre 2018 e 2023, houve uma elevação de 340 para 361 dias, e a situação manteve-se neste patamar. Diz que, em decorrência dos afastamentos, a Administração Militar instaurou em desfavor do recorrente o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 116.561/22/7ª Região da Polícia Militar (RPM), em 25/11/2022, para averiguar a sua conduta, com vistas à adoção de medidas administrativas e penais, fazendo a acusação de indícios de simulação ou metassimulação de doença quando da realização de perícias médicas, sendo que tal conduta, se comprovada, se amoldaria aos delitos capitulados nos artigos 251 (estelionato) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM). Ressalta que, ao final, o encarregado do IPM emitiu relatório com indiciamento do agravante nos crimes de estelionato e falsidade ideológica, bem como transgressões residuais de faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometia a honra pessoal (artigo 13, inciso III) do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Assinala que o IPM foi homologado e remetido a esta justiça especializada, sendo distribuído à 4ª AJME, em 17/03/2023, sob o n. 2000238-49.2023.9.13.0004. Afirma que o Ministério Público requereu a instauração de incidente de insanidade mental (Autos n. 2000342-41.2023.9.13.0004), cujo exame foi realizado em 01/06/2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Frisa que foi feito, ainda, um laudo médico pericial complementar em 11/10/2023, que foi remetido à 4ª AJME. Alega a defesa a existência do fumus boni iuris, em razão de cerceamento de defesa com violação a garantias constitucionais no processo disciplinar; da atipicidade de conduta, por ausência de dolo específico de transgressões disciplinares (art. 13, incisos III e XIX, do CEDM); da ausência de justa causa para o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), por ausência de prova mínima que sustente a acusação disciplinar; da inexistência de prova lícita de metassimulação de doença; da nulidade absoluta por cerceamento de defesa, pela falta de notificação, vista e ciência do agravante dos exames periciais; da nulidade absoluta por cerceamento de defesa, pelo indeferimento de requerimentos apresentados na defesa prévia e deliberação final sem relatório, bem como falta de motivação e acusação infundada; da decisão de substituição do presidente da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e falta de motivação para esta decisão; do descumprimento da finalidade do IPM, prova ilícita que deve ser desentranhada dos autos; do descumprimento do princípio da duração razoável do PAD; da “pescaria probatória” no IPM, com violação do processo legal, do contraditório e da ampla defesa; da inépcia da acusação disciplinar; da nulidade absoluta dos laudos periciais, por violação ao direito constitucional ao silêncio na perícia realizada em 01/06/2023, o qual constitui prova ilícita; da falta de amparo legal para realizar perícia de metassimulação de doença posterior à perícia médica e do laudo pericial com omissão de formalidade exigida pelo Conselho Federal de Medicina. Argumenta a defesa os seguintes fundamentos fáticos e jurídicos descritos em sua inicial, conforme seguem: - Quando trabalhou no COPOM em Divinópolis, MG, mediante transferência compulsória, sem a devida readaptação de suas funções, é que o seu quadro de saúde piorou, pois o ambiente para quem sofre de transtorno mental é claramente prejudicial, em razão dos inúmeros atendimentos telefônicos, absorção de problemas de terceiros que acionam o telefone 190, sendo que a partir de 2020 até 2023, o agravante buscou atendimento médico para fins de licenças de saúde, por estar sofrendo muito com o trabalho e a falta de readaptação. - As escalas de trabalho do COPOM e também os depoimentos das testemunhas evidenciam o intenso esforço, o longo período de trabalho, a alta demanda de atendimento à sociedade, sendo que, somente em 04/04/2024, é que o agravante foi transferido para o SADM/EM/23 BPM/7 RPM, o Posto Fixo de Registro de Ocorrências de Trânsito da 53ª CIA PM/23 BPM/7 RPM, e, mesmo assim, a Administração Militar não concretizou a readaptação funcional, por mantê-lo no atendimento direto ao público. - De acordo com as licenças e dispensas saúde registradas na certidão da PMMG, é possível constatar de plano que o agravante está doente e suas doenças provocam oscilação, sendo que, ao longo dos anos, a sua saúde ora se agravou e ora melhorou. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - A Administração Militar não procedeu à readaptação adequada e legalizada, tendo apenas feito e mantido uma transferência ex-officio para o COPOM que não era adequada para o agravante, situação até mesmo reconhecida pela JCS, que emitiu parecer de readaptação, e, assim, a sua saúde piorou, demandando por licenças de saúde. A evidência concreta de que não houve readaptação funcional é que a Administração Militar da PMMG manteve o agravante na função de teleatendente do 190 no COPOM, mesmo após o parecer da JCS de readaptação, perdurando esta situação até o fim de 2023. - Alguns profissionais da JCS, em vez de verificarem efetivamente se a Administração Militar tinha realizado a readaptação do agravante, recomendada em parecer, passou a acusá-lo indevidamente e ilegalmente de metassimulação de doença, provocando a movimentação da Corregedoria, a instauração do IPM n. 116.561-22 e, depois, a instauração do PAD n. 104.982-2023. - No recorte temporal do PAD – 01/01/2020 a 10/01/2023 –, o agravante estava e ainda está doente, não tendo relevância alguma se era mais doente (geradora de licença saúde – afastamento total da atividade policial militar) ou menos doente (geradora de dispensa saúde – afastamento parcial). A Administração Militar continua se omitindo na obrigação de concretizar a readaptação adequada e em respeito à legislação aplicável, o que evidencia atipicidade da conduta disciplinar do agravante quanto à acusação de prática das transgressões disciplinares previstas no artigo 13, III e XIX, do CEDM, estando ausente a intenção de praticá-las. - A partir do relatório de indiciamento no bojo do IPM, foi emitida a Portaria n. 104.982/23 – PAD/7 RPM – trazendo a acusação de metassimulação de doença e de que as atividades particulares realizadas pelo agravante seriam incompatíveis com o seu quadro de saúde enquanto estava em gozo de licenças médicas. - Foram apresentados pedidos de desentranhamento de provas ilícitas, de pessoas impedidas de testemunhar e de diligências (fls.444/450, 451/465, 486/492, 657/661, 662/665, 666/759, 760/765 - PAD), sendo que a CPAD até deliberou em reunião final pela demissão do agravante, todavia esses pedidos não foram avaliados e, assim, implementou-se flagrante cerceamento de defesa e desrespeito ao devido processo legal. - As testemunhas policiais militares que trabalham no COPOM foram bem claras no sentido de dizerem que no local há insuficiência de militares para realizar o atendimento prestado, que o serviço é bastante exaustivo e que presenciaram o agravante apresentar sintomas de doença e fazer uso de remédios. Por sua vez, as testemunhas médicas civis foram enfáticas em declarar que atenderam o requerente por anos, confirmaram as suas enfermidades sofridas, confirmaram relatórios médicos, confirmaram que há plena e clara compatibilidade de o agravante exercer atividade intelectual, física e da vida cotidiana em comparação com o seu quadro de saúde e, também, que não há metassimulação de doença. - Contrariamente à prova dos autos, mantendo cerceamento de defesa e apropriando-se de provas ilícitas, a CPAD deliberou em reunião TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 final do dia 22/08/2024 pela demissão do requerente dos quadros da PMMG. - A CPAD deliberou pela demissão do requerente sem nenhum relatório ou parecer, uma deliberação desprovida de prévia fundamentação, pois registrou expressamente que o PAD fosse encaminhado à autoridade convocante após lavrado o relatório final e demais providências, logo se trata de decisão totalmente nula por falta de fundamentação, visto que esta Comissão somente poderia realizar a deliberação final mediante prévio relatório e nos termos dele, de modo que esta decisão da CPAD violou os artigos 2º, caput e parágrafo único, I e VIII, e 50, II e §§1º e 3º, da Lei Federal n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, os artigos 2º, II, V e XI, e 356, todos da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) e o artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, cabendo a sua respectiva anulação conforme o artigo 534, §1º, do MAPPA, artigo 500, IV, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e artigo 564, V, do Código de Processo Penal (CPP). - A falta de concessão de vista ao agravante para se manifestar sobre os laudos periciais constitui flagrante cerceamento de defesa e, assim, causou o prejuízo material ao militar de impedir-lhe o exercício do efetivo contraditório e da ampla defesa em documentação que a Administração Militar entende ser importante para a instrução processual do presente PAD, pois a CPAD recebeu a documentação via trâmite oficial da PMMG (Painel Administrativo) e por solicitação de compartilhamento de provas com o Juízo Criminal da 4º AJME, bem como retirou do agravante a oportunidade de realizar contraprova; - Como a juntada de documentos constitui ato processual do PAD que se realiza antecipadamente, então, ao promover a juntada dos laudos periciais em 28/08/2023 (fl. 169-PAD) e 23/01/2024 (fl. 356-PAD), a CPAD deveria ter respeitado o prazo de 24 horas para notificação ao agravante e seu defensor, imediatamente posterior à juntada, para se garantir o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal; e, não tendo havido a notificação, que ocorreu a nulidade insanável do ato processual, em virtude do descumprimento do artigo 35, caput e §2º do CEDM, tendo em vista que transcorreu o prazo legal. - No artigo 358, parágrafo único, do MAPPA, consta expressamente que, ocorrendo a juntada de documentos ou de quaisquer outras provas após a entrega das Razões Escrita de Defesa (RED) finais, nova abertura de vista deverá ser propiciada à defesa, renovando-se-lhe o prazo para o mister; logo, como é garantida a vista quanto à juntada de documentos em sede de razões finais, então obviamente que também é garantida a vista da juntada de documentos durante a instrução processual, o que não ocorreu in casu quanto aos laudos periciais (laudo de perícia psicopatológica - fls.169/233-PAD) e laudo médico pericial complementar - fls.356/362-PAD); - A acusação não logrou êxito em produzir nos autos provas quanto às datas em que ocorreram as postagens dos anúncios e sua suposta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 incompatibilidade com as licenças médicas do agravante. Além disso, a acusação não trouxe à baila qualquer dispositivo legal que proibisse um militar em situação de licença médica de participar de cursos online. De igual modo, não há, por parte da acusação, evidência de atividade laboral efetivamente exercida pelo agravante durante o período de sua licença médica. Cumpre ressaltar, ademais, que a acusação deixou de efetuar a devida distinção entre as diversas modalidades de licenças, abstendo-se de especificar as datas em que teriam ocorrido as supostas infrações e sua correlação com a legislação pertinente violada. - Nesse cenário, é simplesmente impossível para a defesa exercer plenamente o direito de contraditório e ampla defesa. É um momento de grande desespero, quando essas garantias fundamentais são confrontadas com argumentos baseados unicamente nos sentimentos pessoais, na percepção subjetiva, em suposições técnicas sem fundamento ou, pior ainda, na total incompreensão dos fatos e com base apenas em opiniões expressas por alguém. Em um processo em que essas acusações infundadas predominam, não há espaço para avaliar os atos praticados ou a legalidade das ações do agravante. - Após a notificação inicial do agravante (fls. 35/37 e 53 - PAD), foi apresentada a defesa prévia alegando e requerendo as diligências e a juntada de provas (fls. 55/72 - PAD), entretanto foi proferida decisão sem qualquer fundamentação e motivação (fls. 310/334 - PAD), ou seja, decisão padronizada, genérica, invocando motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, consequentemente violou-se a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 93, inciso IX, os artigos 2º e 50, incisos I ao VIII, §1º A, da Lei n. 9.784/99 e o artigo 315, §2º, do CPP. - A CPAD deliberou pela demissão do agravante sem nenhum relatório ou parecer prévio que pudesse sustentar a decisão, uma deliberação totalmente desprovida de prévia fundamentação, pois registrou expressamente que o PAD fosse encaminhado à autoridade convocante, após lavrado o relatório final e demais providências, logo se trata de decisão totalmente nula, por falta de fundamentação, visto que a Comissão somente poderia realizar a deliberação final mediante prévio relatório e nos termos dele. - O despacho de substituição do presidente da CPAD se limitou a registrar que “verificou-se que há necessidade de substituir o militar por questões de conveniência administrativa”, ou seja, houve emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar-se o motivo concreto de sua incidência no caso, bem como invocaram-se ou motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão, logo é uma decisão desprovida de fundamentação e motivação, consequentemente uma decisão nula de pleno direito, consoante previsto no artigo 315, §2º, I e II, do CPP. - O IPM de Portaria n. 116.561-22 não apresentou elementos necessários à propositura do PAD n. 104.982/2023 relativos às doenças apresentadas pelo agravante para fins de concessão de licenças médicas, não descreveu em relação a quais doenças e quando o militar teria praticado metassimulação e quais doenças seriam incompatíveis com a realização de atividades particulares (intelectuais, físicas e da vida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 cotidiana), logo é imprestável para o fim a que se destina. Com estas considerações, os autos integrais do IPM n. 116.561-22 devem ser desconsiderados e desentranhados dos autos (fl.04-PAD), por não cumprirem a sua finalidade precípua. Consequentemente, configuram prova ilícita, por violarem norma legal, com fundamento nos artigos 264, 265, 353 e 380 do MAPPA, bem como nos termos do artigo 157 do CPP, valendo-se da autorização do artigo 558 do MAPPA. - Foi extrapolado em muito o prazo regulamentar de 120 dias de elaboração do PAD, inclusive considerando as prorrogações, de modo que violou-se o princípio da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2º, inciso VI, do MAPPA), o princípio do devido processo legal (artigo 5º, LIV, da Constituição Federal de 1988) e o princípio da legalidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988), causando prejuízo ao agravante pela falta de celeridade na tramitação processual e nocividade ao seu quadro de saúde, o que consequentemente, impede a Administração Militar da PMMG de aplicar qualquer tipo de sanção disciplinar em desfavor do agravante, devendo os autos do PAD n. 104982/23 - serem arquivados. - No caso dos autos, o encarregado do IPM n. 116.561-22 se arvorou numa verdadeira “pescaria” probatória, devassando a vida privada do requerente, tomando-se por base o seu Currículo Lattes e a partir dele vasculhando as atividades intelectuais e acadêmicas em que consagrou êxito, querendo utilizar como prova de saúde as certificações e os documentos do exercício do direito fundamental à educação, porém a prova da situação de saúde é feita por meio de documentos médicos, como exames e atestados, e tão somente por médico, e não por documentos de cunho educacional. - Como a denúncia disciplinar se funda em acusar o agravante de metassimulação de doença, então o objeto da prova é apurar se realmente estava doente ou se estava em pleno gozo de saúde, o que é comprovado tão somente por perícia feita exclusivamente por médico, e não pela devassa da vida privada do militar de todas as atividades particulares que teria realizado. - Configura clara evidência de discriminação realizada contra o agravante militar por estar doente, criticando-se-o e imputando-se a ele transgressão disciplinar por buscar sua melhora, seja através de atividades relacionadas com educação e de tratamento adequado para sua saúde mental com a pratica de atividade física; isso fere os fundamentos da República e a garantia de direitos fundamentais. Vale ressaltar que as pessoas que vivem com doença piscológica experimentam discriminação ativa e passiva na vida diária. Isso afeta tudo, esse tratamento desigual pode diminuir muito a qualidade de vida e dificultar a busca por um tratamento adequado. - A acusação contida na portaria de instauração, na notificação de instalação do PAD, no libelo acusatório e no termo de abertura de vista para a defesa final é genérica, pela ausência de exposição do fato disciplinar denunciado, com todas as suas circunstâncias, ao acusar-se o agravante de conduta de metassimulação de doença sem especificação de qual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 doença teria sido metassimulada ou simulada, seja mental ou física, da data em que houve metassimulação das circunstâncias em que teria ocorrido a metassimulação, logo não é possível saber se a acusação de transgressões disciplinares acusa a ocorrência de metassimulação em todas as avaliações de perícias médicas entre 2020 e 2023 ou se acusa a ocorrência em alguma destas avaliações, ou se apenas em uma avaliação, de modo que torna inviável a defesa de da acusação genérica de metassimulação de doença para fins de tipificação de transgressão disciplinar. - O exercício de atividades intelectuais, físicas e da vida cotidiana pelo agravante foi amparado por expressa recomendação médica psiquiátrica e também está amparado pela legislação aplicável e pela Constituição Federal de 1988, de modo que constitui o exercício regular do direito à vida, à habilitação e à reabilitação, à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, à assistência social, à cultura, ao esporte, ao turismo, ao lazer, ao transporte, à mobilidade, de não ser discriminado, à dignidade da pessoa humana, garantidos à pessoa com deficiência, e, assim, é plenamente compatível com o seu quadro de saúde, o que exclui a ilicitude do fato. - Não há prova nos autos de ocorrência de transgressões disciplinares sob alegação de que seriam incompatíveis com o seu quadro de saúde a prática de atividades intelectuais, físicas e da vida cotidiana pelo agravante, observando-se que os laudos periciais (fls.169/233 e 356/362-PAD) constituem provas ilícitas em razão de perícia compulsória diante de predisposição negativa do militar em realizar perícias na JCS; que houve perícia simulada com registro de realização antes da determinação do juiz; que tem-se impedimento dos peritos que assinam os laudos, por terem-se manifestado em perícias anteriores sobre a matéria; e que não se observou o direito ao silêncio, consequentemente incorrendo-se em violação à norma legal e à Constituição Federal de 1988, sendo, portanto, as perícias inadmissíveis e imprestáveis na produção de provas, devendo ser desentranhados dos autos. - A presidente da JCS e o encarregado do IPM são pessoas proibidas de testemunhar por questões de sigilo profissional, por terem-se envolvido com o objeto da acusação mediante perícias e investigação e, assim, são desprovidos de imparcialidade. O agravante foi cerceado no seu direito de defesa em sede de defesa prévia e durante a instrução processual, mediante o indeferimento da produção de provas e o desentranhamento de provas ilícitas, e assim sofreu prejuízo da redução dos meios de defesa e exposição indevida decorrente da tramitação do processo disciplinar. Com tais fundamentos, a defesa do agravante pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso, por ser próprio, e, com o devido acato, requer: - O deferimento do efeito ativo (tutela recursal) juntamente com o provimento monocrático do recurso ou até o pronunciamento definitivo da Turma, com a determinação de trancamento e a anulação do PAD de Portaria n. 104.982/2023 e desentranhamento do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 116.561/2022 dos autos do PAD e dos laudos periciais ilícitos de perícia psicopatológica e laudo médico pericial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 complementar, em razão de estarem preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. - Em caso de não ser deferido o efeito ativo, requer subsidiariamente, que se defira o efeito suspensivo ao recurso, até o pronunciamento definitivo da Câmara, pelos mesmos fundamentos em que pede o efeito ativo, determinando a suspensão do PAD n. 104.982-2023 e o desentranhamento do IPM n. 116.561-22 dos autos do PAD e dos laudos periciais ilícitos (laudo de perícia psicopatológica e laudo médico pericial complementar. - Ao final, se em julgamento de Turma, que se confirme o efeito ativo, ou, subsidiariamente, o suspensivo, e se julgue provido o presente recurso de agravo, com a reforma da decisão interlocutória de indeferimento do pedido liminar (Evento 26 - DEC1), integralizada pela decisão de não acolhimento dos embargos declaratórios (Evento 32 - SENT1), bem como que se determine o trancamento e a anulação do PAD. - Declarar a nulidade da decisão de fls.310 a 334 do Processo Administrativo Disciplinar - PAD n. 104.982-2023 e de todos os atos relacionados e subsequentes dela dependentes, em especial a decisão de deliberação final da CPAD do dia 22/08/2024, que foi produzida sem amparo em prévio relatório/parecer. - A declaração da nulidade do despacho de substituição de fl. 05 do PAD n. 104.982-2023 e de todos os atos relacionados e subsequentes dele dependentes do processo disciplinar, destacando todos os documentos assinados e com participação do presidente da CPAD substituído, Cap PM Dante Gonzaga de Lelis Silva. Os autos do processo foram regularmente distribuídos à juíza de direito titular da 3ª AJME, que, em decisão proferida no evento 26 – DEC1, concedeu o benefício da justiça gratuita, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência e determinou a abertura de vista ao autor, inclusive para os fins do art. 303, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), no prazo de quinze dias. No evento 30, o autor opôs embargos de declaração que foram conhecidos na decisão do evento 32, mas que tiveram provimento negado pela juíza de direito titular da 3ª AJME, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial objurgada. Em despacho no evento 37, a magistrada determinou a citação ao Estado de Minas Gerais, para apresentar contestação, e a abertura de vista ao autor, para fins do art. 350 c/c o art. 351 do CPC. Em seguida, determinou abertura de vista às partes, para dizerem se teriam outras provas a serem produzidas. No evento 43, o autor interpôs agravo de instrumento. Em juízo de retratação, a juíza de direito titular da 3ª AJME manteve as decisões dos eventos 26 e 32, por seus próprios e jurídicos fundamentos. O Estado de Minas Gerais apresentou sua contestação no evento 51, requerendo que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação da parte autora nos ônus de sucumbência, visto que o procedimento instaurado pela Administração está sendo aplicado em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Com a peça recursal, vieram os documentos considerados obrigatórios pelo artigo 1017, inciso I, do CPC. Os autos foram distribuídos a este relator, que, em decisão proferida no evento 12 – DEC1, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência e determinou que se intimasse o agravado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse sua resposta, conforme estabelece o artigo 1.019, inciso II, do CPC. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões no evento 17, requerendo que seja negado provimento ao recurso. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, pois preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que se encontra instruído com os documentos elencados pelo artigo 1.017, inciso I, do CPC. Conforme consta nos autos, entre as datas de 25/02/2020 e 10/01/2023, na cidade de Divinópolis, MG, o Cb Joanes, mesmo diante de vários pareceres da Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), no sentido de que possuía capacidade laborativa residual suficiente para o retorno ao trabalho, continuava a relatar a piora dos sintomas de depressão e ansiedade aliados às suas limitações ortopédicas, alegando que ficava a maior parte do seu tempo em casa, sentindo-se triste, desanimado e esgotado, manifestando, ainda, dificuldade de retornar ao trabalho, bem como limitações para realização de atividades físicas, o que refletia expressivamente em sua vida social e capacidade funcional, razões pelas quais suportava grave dificuldade de retomar o serviço, ainda que mediante a readaptação funcional sugerida pela JCS. Dessa forma, o agravante ficou afastado de suas atividades laborais por 792 (setecentos e noventa e dois) dias, em virtude de sucessivas apresentações de licenças médicas, sem, contudo, deixar de receber remuneração correspondente ao exercício funcional. Apesar da imensa dificuldade do agravante de voltar ao serviço, apurou-se que ele participou ampla e ativamente de atividades intelectuais, conforme se extrai de seu currículo constante da Plataforma Lattes (Evento 1 – IPM2 -fls. 59/65 dos Autos de n. 2000238-49.2023.9.13.0004), obtendo títulos acadêmicos consubstanciados em três pós-graduações, graduação em Letras/Espanhol e mestrado em Direito, dezesseis cursos de formação complementar, além de haver realizado apresentações de cerca de quinze TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 trabalhos e oito seminários, tudo no período compreendido entre os anos de 2019 e 2022; mesmo em gozo de licença-saúde por 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias no ano de 2020 e 323 (trezentos e vinte e três) dias no ano de 2021. A disposição física e intelectual do Cb Joanes ao serviço alheio ao dever funcional militar também se mostrou evidente em diferentes ocasiões, senão vejamos: - Há provas nos autos de que a rotina de atividade física e lazer do agravante não era tão limitada quanto ele alegava, uma vez que, afastado de suas atividades no período compreendido entre os dias 05/11/2020 e 02/02/2021 para tratamento de saúde, no dia 17/11/2020 o denunciado percorreu 33 km de bicicleta, conforme publicação realizada na Plataforma Facebook (Evento 1 – IPM2 – fls. 207 dos autos de n. 2000238-49.2023.9.13.0004). - Em 02/06/2022, estando licenciado entre os dias 01/06/2022 e 22/06/2022 anunciou ao grupo “Compras vendas. Aluguel qualquer negócio lícito” da rede social Facebook, por meio do seu usuário Joanes Otávio, serviços de construção de imóveis com o material “blocos day house” (Evento 1 -IPM2 -fls. 207, autos de n. 2000238-49.2023.9.13.0004). - O Cb Joanes possui vínculo com o Clube AABB, onde praticava exercícios físicos regulares na academia de musculação, com treinos de aproximadamente 02h30min de duração, muito embora estivesse de licença médica entre os dias 05/12/2022 e 21/03/2023. - Em gozo de licença-saúde no período de 15/12/2022 a 28/12/2022, realizou inscrição entre os dias 16 e 22/12/2022 para o cargo de professor dos anos finais de ensino fundamental, para a área de Linguística e Letras, no Edital n. 03/2022, publicado pela Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis, o que demonstra interesse e capacidade laborativa. - No perfil da rede social Instagram do denunciado, por meio do usuário @profjoanesgomesoficial, há um link de um site intitulado “Justamente” (https://professorjoanesgomes.justamente.site/#serviços), onde ele oferece cursos de produção de minutas de pareceres, recursos, aulas particulares, provas, trabalhos acadêmicos e científicos, além dos serviços de coaching individual, cujo conteúdo foi extraído dos destaques da aludida rede social. Desta forma, as atividades intelectuais e acadêmicas, bem como o cotidiano vivenciado pelo agravante, demonstram que ele estava em pleno gozo de sua saúde física e mental, conforme concluído também pelo Laudo Médico Pericial (Evento 34 – LAUDO 2, 3, 4 e 5 dos Autos de n. 2000342- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 41.2023.9.13.0004 – Insanidade Mental) e Laudo Médico Pericial Complementar (Evento 42 – LAUDO1 dos Autos de n. 2000238-49.2023.9.13.0004 - IPM), o que torna evidente o intento do Cb Joanes de simular enfermidade para se afastar do serviço, mas continuar recebendo seus vencimentos, metassimulação de doença que lhe rendeu o valor de R$167.864,60. Pois bem. O impetrante pretende, liminarmente, a anulação de ato administrativo disciplinar, o trancamento e a suspensão do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 104.983/2023, o desentranhamento dos autos do Inquérito Policial Militar de Portaria n.116.561/2022 e indenização por danos morais, desentranhamento dos laudos periciais considerados por ele ilícitos, laudo de perícia psicopatológica (fls. 169/233-PAD), laudo médico pericial complementar (fls. 356/362-PAD), nulidade da decisão de fls. 310 a 334 do PAD de Portaria n. 104.982/2023 e de todos os atos relacionados e subsequentes dela dependentes, em especial a decisão de deliberação final da CPAD do dia 22/08/2024, que, segundo ele, foi produzida sem amparo em prévio relatório/parecer; além disso, a declaração da nulidade do despacho de substituição de fl. 05 do PAD nº 104.982-2023 e de todos os atos relacionados e subsequentes dele dependentes do processo disciplinar, destacando todos os documentos assinados e com participação do presidente da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) substituído, Cap PM Dante Gonzaga de Lelis Silva. A decisão da juíza de direito titular da 3ª Auditoria judiciária Militar Estadual (AJME) foi pelo indeferimento da tutela antecipada de urgência, diante da ausência dos requisitos para a concessão da medida, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), o que, a meu ver, deve ser mantido. Ao examinar os autos, tenho o mesmo entendimento de que as questões referentes à atipicidade de conduta imputada administrativamente ao agravante, à ausência de justa causa e à inépcia da acusação se confundem com o mérito do PAD. Afirmou a magistrada que os procedimentos administrativos disciplinares decorrem do dever-poder atribuído à Administração Militar para apurar as infrações disciplinares praticadas pelos seus servidores e para lhes aplicar as respectivas sanções de acordo com a legislação específica. Pelo que vejo nos autos, a Portaria de instauração do PAD descreve, em tese, fatos que constituem infrações disciplinares, com fortes indícios de materialidade e autoria, acompanhados de acervo probatório suficiente para a instauração do procedimento administrativo. O agravante teve ciência de todos os elementos de provas juntados no PAD, inclusive os laudos periciais atacados, sendo-lhe oportunizado o contraditório e a ampla defesa, de forma plena, e a apresentação de razões escritas de defesa final, antes da deliberação da CPAD, não restando demonstrada a ocorrência de nulidades no procedimento administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 No que tange ao excesso de prazo para se concluir o PAD, nenhuma razão assiste ao agravante. Nos processos administrativos que podem ter como consequência a demissão do militar estadual, o prazo prescricional já consolidado por este egrégio Tribunal de Justiça Militar é de cinco anos, contados a partir da data do cometimento da transgressão disciplinar, findando-se com a ativação da sanção, nos termos das Súmulas ns. 1, 3 e 5. Em quaisquer procedimentos administrativos, as autoridades competentes, ao proferirem as suas decisões, exercem o poder discricionário. É a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. O grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo agravante e a valoração de provas, diante dos preceitos preconizados no Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), é matéria que não se insere no âmbito de análise do Poder Judiciário, que deve restringir-se ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame da regularidade do procedimento e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Desta forma, atuou com o costumeiro acerto a juíza de direito titular da 3ª AJME ao proferir a decisão do evento 26 que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, já que o Poder Judiciário não constitui instância administrativa recursal, e não se encontram presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao Judiciário, é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da punição a ser aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos Poderes. Além do mais, a discussão se as alegações do agravante são verdadeiras é uma questão fundamental que será elucidada no próprio curso do procedimento administrativo, dependendo da dilação probatória. É relevante destacar que a magistrada não está obrigada a enfrentar expressamente todos os argumentos apresentados pelo recorrente em sua inicial se não forem capazes de infirmar a conclusão adotada. Há, sim, o dever constitucional de fundamentar a decisão (art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988), o que, no meu entendimento, foi devidamente observado na decisão proferida no evento 26 dos autos. Desta forma, não vislumbro qualquer nulidade ou ilegalidade no processo administrativo que está em curso, já que segue o rito estabelecido pela legislação específica, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Portanto, mantenho o indeferimento da liminar pleiteada e no mérito, nego provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao agravo. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de fevereiro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator